Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744400-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, BPP PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO, DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BPP PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0740244-62.2017.8.07.0001, proposto em desfavor das Agravantes por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO E OUTRO, acolheu parcialmente a impugnação das Executadas, ora Agravantes. Preparo regular (Num. 20206990 e 20206989). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador